Tribunal: TJDFT
Processo: 0001552-66.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES AMBIENTAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. PRAZOS PRESCRICIONAIS CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE MAUS TRATOS (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, ART. 32). INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V, DO CP. CRIME DE CAÇA PROFISSIONAL ILEGAL (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, ART. 29, § 5o). ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS DO RÉU PELOS POLICIAIS QUANDO DO FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO REJEITADA. PRECEDENTE DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RÉU CONDENADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente.
2. Se após o recebimento da denúncia transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, conforme redação do artigo 109, V, do Código Penal, sem a prolação de sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime de maus tratos previsto no art. 32, caput, da Lei de Crimes Ambientais.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.) (...)" (AgRg no HC n. 690.792/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifo nosso).
4. Procedente o pedido de condenação do acusado pelo crime de exercício de caça profissional, sem a devida permissão, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização ambiental, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Se transcorreu lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a condenação do réu, em 2o grau de jurisdição, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção pelo crime de caça profissional ilegal (Lei de Crimes Ambientais, art. 29, caput e § 5o), impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva estatal.
6. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido; declarada, ao fim, extinta a punibilidade do réu pela prescrição em face dos crimes de maus tratos e de caça profissional ilegal.